Tribunal: TJMT
Processo: 1024516-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046281-90.2020.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
AGRAVADO: KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1046281-90.2020.8.11.0041, proposta contra KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido de Busca e Apreensão do veículo marca financiado ao Agravado, diante da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, já que consta a informação de que a notificação extrajudicial enviada no endereço do contrato foi recebida pela Ré, todavia não foi acostado o AR com a assinatura de recebimento.
Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto violou o Decreto lei 911/69 e suas alterações trazidas pela lei 13.043/2014, mas também entendimento consolidado do STJ, no sentido de admitir a notificação enviada ao endereço constante do contrato, além de constar do telegrama que a agravada também foi notificada pelos correios em 24/08/2020.
Afirma que restou observado a regular constituição em mora da agravada, sendo cumprido o requisito para o deferimento do pedido liminar. Registra, ainda, que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, ou seja, constitui-se ex re.
Assevera que o Banco agravante cumpriu o que determina a Lei processual e a jurisprudência, sendo que, juntou a notificação extrajudicial, desta forma, a decisão merece ser reformada e a liminar deferida, com a expedição de mandado de busca e apreensão.
Alega que sofrerá prejuízo imediato e evidente do risco de dano grave e de difícil reparação, que poderá advir caso não seja concedida antecipação da tutela, pois quanto maior o lapso temporal para apreensão do bem alienado, maiores são as chances de perecimento da garantia e prejuízos financeiros ao agravante.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo, e no mérito, o provimento do recurso, com o deferimento da medida liminar, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.
É o breve relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio da devedora, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Neste caso, não há comprovação do recebimento, pois a notificação enviada via AR, resultou por 3 (três ) vezes negativas, resultando a informação “ausente” (id no 67491986).
Quanto ao telegrama enviado à Agravada, embora conste a informação de que foi recebida pelo devedor fiduciário, não está assinada, e nessa situação os Correios não gozam de fé pública.
Portanto, numa análise superficial do feito, entendo acertada a decisão recorrida ao dispor:
“(...) Em análise aos autos, constato que no ID. 39408505 – pág. 02, consta a informação de que a notificação extrajudicial enviada no endereço do contrato foi recebida pela Ré, todavia não foi acostado o AR com a assinatura de recebimento, não havendo comprovação da constituição em mora dela.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA DESPROVIDA DE AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DOS CORREIOS. INSUFICIÊNCIA. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Nos termos da Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" - A mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial a ser entregue no domicílio do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensado o recebimento pessoal - A notificação enviada através de correspondência desprovida de aviso de recebimento, apenas com a declaração de entrega feita pelos Correios, não é valida, por não gozar a empresa de fé pública. (TJ-MG - AI: 10000180989964001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/12/0018, Data de Publicação: 13/12/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO NECESSÁRIO PARA AJUIZADAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. NOVA NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. INEXSITÊNCIA DE FÉ-PÚBLICA DOS CORREIOS. CONSTUITÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação extrajudicial que cientifica o devedor sobre a sua inadimplência presta-se para comprovar a mora, que já existe, em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais e é indispensável ao ajuizamento da ação de BUSCA e APREENSÃO.2. Não se reputa comprovada a mora se a notificação se dá mediante envio de TELEGRAMA, sem a juntada do AR devidamente assinado, por não gozar a certificação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de fé pública.3. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1005073-20.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
Dessa maneira, a priori, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.
Para ilustrar:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM LOCAL DIVERSO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Na alienação fiduciária, para a comprovação da mora do devedor, faz-se necessária a notificação extrajudicial promovida por meio de Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a sua notificação pessoal. A notificação entregue em local diverso do endereço contratual do devedor não é hábil para comprovar sua constituição em mora. Precedentes. 2. A perfeita harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante desta Corte Superior impõe a aplicação, à hipótese dos autos, do enunciado No 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1323805/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIE-NAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se exre, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
Conclui-se, então, ao menos a princípio, que a mora não foi constituída.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO a tutela recursal almejada.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora